Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715787-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES TORRES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os tópicos suscitados pelo embargante, com a finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 1.2. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelo embargante para a almejada finalidade de prequestionamento. 2. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 3. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há qualquer justificativa jurídica que justifique o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 4. Não pode ser vislumbrado, no julgamento do Recurso Especial no 1.312.736, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (tema no 955), ademais, a ocorrência de fato superveniente que possa excepcionar a regra prevista no art. 125, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil, defendendo a viabilidade da denunciação à lide, com a formação de litisconsórcio necessário entre a Entidade de Previdência Privada e o patrocinador. Entende que é possível a denunciação da lide para inclusão de litisconsorte passivo necessário na fase de saneamento do feito, ou seja, antes da prolação de sentença; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o Tribunal a quo não teria observado as teses definidas nos temas 936 e 955, ambos do STJ. Discorre sobre a legitimidade do banco e sua responsabilidade pela recomposição da reserva matemática. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028